Tribunal: TJSP
Processo: 2261402-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2261402-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é impetrante
BEATRIZ DOMINGUES MILANI DE CASTRO e Paciente FABRICIO NUNES
DE MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261402-69.2020.8.26.0000 -Voto no 46.734 D
2
Habeas Corpus no 2261402-69.2020 – PROCESSO DIGITAL
Comarca:
Cordeirópolis
Impetrante:
Beatriz Domingues Milani de Castro
Paciente:
Fabrício Nunes de Mendonça
Voto 46.734
A presente ordem é impetrada em favor do
paciente, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo do Plantão Judiciário
da Comarca de Limeira, Proc. no 1500818-65.2020,
em razão decretação de sua prisão preventiva,
apesar de ausentes os pressupostos autorizadores
da custódia cautelar e da ilegalidade verificada
no
flagrante.
A
digna
impetrante
pleiteia,
destarte, a revogação da custódia cautelar,
acenando também com a provável absolvição futura
do paciente em razão do chamado princípio da
insignificância.
Liminar indeferida por este Relator.
Vieram as informações do Juízo da Vara
Única da Comarca de Cordeirópolis, a quem o
feito foi distribuído (fls. 38/39). O parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça é pela
denegação da ordem (fls. 42/52).
É o relatório.
A ordem será denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261402-69.2020.8.26.0000 -Voto no 46.734 D
3
O paciente foi preso em flagrante delito
e está sendo processado pela suposta prática de
tentativa de furto qualificado.
Em que pesem os argumentos da digna
impetrante, pelas cópias juntadas aos autos,
verifica-se haver provas da materialidade do
crime e suficientes indícios de autoria.
E, cumpre esclarecer que, embora a
autoridade
policial
tenha,
a
princípio,
arbitrado fiança no valor de R$ 1.000,00 em
favor do ora paciente, tal providência não era
viável, haja vista que o crime pelo qual ele foi
denunciado tem pena que supera os 4 anos (art.
322,
caput,
do
CPP)
e,
no
mais,
estavam
presentes os requisitos para a decretação da
prisão preventiva, como adiante se verá.
Ademais, acertadamente, o Juízo a quo
decidiu pelo relaxamento da prisão em flagrante,
ante
a
ilegalidade
verificada
(distribuição
equivocada do feito à Vara Única da Comarca de
Cordeirópolis, e não ao Juízo de Plantão,
ocasionando, assim, o descumprimento do prazo de
24 horas para encaminhamento dos autos do
flagrante), mas, no mesmo ato, decretou a prisão
preventiva do paciente, atendendo a requerimento
do Parquet, pois presentes os pressupostos da
custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261402-69.2020.8.26.0000 -Voto no 46.734 D
4
O
ilícito
em
tela,
apesar
de
não
envolver violência ou grave ameaça, é grave e
desassossega a sociedade em geral, causando
prejuízos a inúmeras pessoas. E, do exame da
F.A. de fls. 73/96 dos autos digitais da ação
penal de origem, extrai-se que o paciente
registra
inúmeros
envolvimentos
anteriores,
contando, inclusive, com 7 (sete) execuções
criminais cadastradas em seu desfavor. Com efeito, trata-se de paciente que já foi
condenado em outras oportunidades por delito de
furto e, ao que tudo indica, é reincidente (art.
310, § 2o, do Código de Processo Penal, incluído
pela Lei no 13.964, de 2019).
Tais circunstâncias indicam ousadia e
periculosidade,
bem
como
a
necessidade
de
manutenção da custódia cautelar do paciente para
a garantia da ordem pública. Pelas mesmas
razões,
evidencia-se
a
insuficiência
da
aplicação de medidas cautelares alternativas.
É certo ainda que a prisão preventiva, a
qual possui natureza processual, não deve ser
confundida com a prisão penal. Ou seja, o
princípio da presunção de inocência não é
afetado pelo instituto da prisão cautelar.
As demais questões, em especial aquelas
atinentes à tipicidade material do fato, referem-
se ao mérito da ação penal e não podem ser aqui
analisadas
diante
dos
estreitos
limites
de
cognição do habeas corpus.
Não
há,
destarte,
qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Por esses motivos, meu voto denega a
presente ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261402-69.2020.8.26.0000 -Voto no 46.734 D
5
FÁBIO GOUVÊA
Relator